Tribunal: STF
Processo: RE 107368
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-17
Data de publicação: 1985-12-17

Ementa:
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AÇÃO OU DIREITO REGRESSIVO. ART. 70, III
DO CPC.
ESSENCIAL A JUSTIFICAR A DENUNCIAÇÃO DA LIDE E A
EXISTÊNCIA DE AÇÃO OU DIREITO REGRESSIVO DO LITISDENUNCIANTE CONTRA
O LITISDENUNCIADO, O QUE INOCORRE NA ESPÉCIE EM QUE HÁ UMA
RECLAMAÇÃO DO ALIENANTE CONTRA O ADQUIRENTE, SEM A PARTICIPAÇÃO
DESTE NO FATO LESIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.                     .